Tribunal: STJ
Processo: 0302338-17.2017.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039534 - BA(2025/0332585-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LINDOMAR DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU
PRONUNCIADO
POR
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS
DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DE
CONCEDIDA DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO.
1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem
provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, da participação
do réu no crime em questão. Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal
de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de
despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas,
procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 desta Corte.
2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade
da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à
(AgRg no HC n.
relator
soberania do Júri. Precedentes"
810.815/SC,
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
3. A sentença menciona, de maneira genérica, a presença de indícios de
autoria com fundamento nos depoimentos e demais elementos de prova do
arcabouço processual, mas nem sequer especifica quais seriam esses
elementos ou o teor dos depoimentos, portanto, a exposição mínima desses
elementos é necessária para fundamentar a decisão.
4. Agravo regimental desprovido. Ordem de
concedida de
habeas corpus
ofício para declarar a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de
fundamentação.

Documento eletrônico VDA54151820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 60b0116d-63b6-4107-bc25-2a819191c605

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes negando
provimento ao agravo regimental, mas concedendo a ordem, de ofício, acompanhado
pelos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz, e da reconsideração de voto do Sr. Ministro Relator no mesmo sentido, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, mas conceder a ordem, de
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54151820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 60b0116d-63b6-4107-bc25-2a819191c605

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039534 - BA(2025/0332585-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LINDOMAR DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU
PRONUNCIADO
POR
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS
DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DE
CONCEDIDA DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO.
1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem
provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, da participação
do réu no crime em questão. Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal
de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de
despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas,
procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 desta Corte.
2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade
da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à
(AgRg no HC n.
relator
soberania do Júri. Precedentes"
810.815/SC,
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
3. A sentença menciona, de maneira genérica, a presença de indícios de
autoria com fundamento nos depoimentos e demais elementos de prova do
arcabouço processual, mas nem sequer especifica quais seriam esses
elementos ou o teor dos depoimentos, portanto, a exposição mínima desses
elementos é necessária para fundamentar a decisão.
4. Agravo regimental desprovido. Ordem de
concedida de
habeas corpus
ofício para declarar a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de
fundamentação.

Documento eletrônico VDA54151801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:17:00
Código de Controle do Documento: 105f5950-27bf-4f07-ba7f-6ef74915058b

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LINDOMAR DE JESUS contra
decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que o
pronunciou pelo crime de homicídio duplamente qualificado.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls.
).
678/687
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Estabelece o
do Código de Processo Penal que a decisão de
art. 413
pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de
mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece a parte ré, prevalecendo o
princípio
, remetendo-se a julgamento perante o Tribunal do júri.
in dubio pro societate
As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas,
colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, da participação do(s) réu(s) no crime em
questão.
Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de
absolver sumariamente o(s) acusado(s) ou de despronunciá-lo(s), seria necessário

amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso

especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO
SÚMULA N. 7/STJ.
PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE
Documento eletrônico VDA54151801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:17:00
Código de Controle do Documento: 105f5950-27bf-4f07-ba7f-6ef74915058b

EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA.
POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão
de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito,
sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar
comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
AREsp 1446019/RJ,
julgado em
DJe
.
18/6/2019,
2/8/2019)
2. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade
delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para
pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na
fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os
depoimentos testemunhais.
3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à
existência de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do
conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a
pretensão defensiva de impronúncia, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável
.
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
4. Ademais, na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar
depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa
de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios
colhidos no inquérito policial -, esta Corte de Justiça possui entendimento
firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com
base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente
afronta ao
do CPP (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
art. 155
435.977/RS,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
24/5/2018)
5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude
fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição
de ementas. Requisitos previstos no
§1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça e do
§ 1o, do CPC. Divergência
art. 1.029,
jurisprudencial não demonstrada.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.601.070/SE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso)
5/5/2020,
11/5/2020,

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entende que, "na
decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente
Documento eletrônico VDA54151801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:17:00
Código de Controle do Documento: 105f5950-27bf-4f07-ba7f-6ef74915058b

improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
810.815/SC,
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Esta Corte também entende que "o juiz só desclassificará o delito diante da
certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de

que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de
dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.175.413/PB,
em
DJe de
.
14/2/2023,
17/2/2023)
Sendo assim, "uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do
processo a embasarem sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou
plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo
fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes"
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.299.858/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2023,
2/10/2023)
Por fim, observo que o Juízo de origem, ao pronunciar a parte ré, apenas
fez menção aos elementos probatórios que consubstanciam o binômio materialidade
e indícios de autoria, não havendo que se falar em excesso de linguagem ou ofensa
aos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, até mesmo porque esses
dispositivos legais exigem que o juiz profira sua decisão
.
"fundamentadamente"
Dessa forma, é forçoso reconhecer que, "no caso, em que pese
entendimento diverso da combativa defesa, verifica-se que o magistrado de piso não
incorreu em excesso de linguagem que possa induzir os jurados que servirão na
sessão plenária do Tribunal do Júri, porquanto se limitou a fundamentar, com base em
elementos concretos colhidos no decorrer da instrução criminal, a materialidade e
indícios suficientes de autoria, não havendo que se falar em incursão no mérito da
(AgRg no HC n.
ação penal, cuja competência será do tribunal popular"
697.118/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta
–
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
17/11/2021)
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra nos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 desta Corte.

Não obstante, adiro integralmente ao voto-vista proferido pelo Eminente
Ministro Og Fernandes, nos seguintes termos abaixo transcritos:
Contudo, observo a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a justificar
a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
O
do Código de Processo Penal determina que o juiz deverá
art. 413
pronunciar o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria.
É verdade que o magistrado pronunciante deve se abster de utilizar termos
que demonstrem certeza quanto à culpa do réu, a fim de evitar
Documento eletrônico VDA54151801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:17:00
Código de Controle do Documento: 105f5950-27bf-4f07-ba7f-6ef74915058b

indevidamente influenciar os jurados, mas, ainda assim, a sentença de
pronúncia deve estar fundamentada.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à
sentença condenatória, mas é importante que a decisão seja fundamentada.
Entretanto, no caso em análise, a sentença de pronúncia expôs a
materialidade e a presença dos indícios da autoria delitiva nos seguintes
termos (fl. 382):
No presente caso, subsistem indícios da materialidade do
crime, notadamente em razão do laudo de exame cadavérico da
vítima William Cruz Andrade (constante às fls.
dos autos
192/192
do processo no 0503181-32.2016.8.05.0274), da guia para exame cadavérico
da vítima Evanilson de Jesus Silva, dos laudos periciais do local do crime e
da balística.
A autoria, posto negada pelo Réu, encontra indícios suficientes na prova dos
autos. Nesse sentido, em linhas gerais, foram as contradições entre as
declarações prestadas pelo Réu, dos depoimentos e dos elementos de prova
do arcabouço processual.
Da leitura do excerto transcrito, concluo pela ocorrência de violação
do disposto no
do CPP, por ausência de fundamentação,
art. 413
especialmente no que se refere à presença dos indícios de autoria.
A sentença menciona, de maneira genérica, a presença de indícios
de autoria com fundamento nos depoimentos e demais elementos de prova
do arcabouço processual, mas nem sequer especifica quais seriam esses
elementos ou o teor dos depoimentos, portanto, a exposição mínima desses
elementos é necessária para fundamentar a decisão.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não há
excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência
aos elementos de prova constantes dos autos para indicar a autoria e os
indícios de materialidade.
Confira-se (destaquei):
(...)
Nesse sentido, entendo que a sentença de pronúncia é nula por ausência de
fundamentação. Ainda assim, não é possível atender ao pleito defensivo de
impronunciar o agravante, pois, para tanto, seria necessário o amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório. Assim, deve ser concedida a
ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da pronúncia e determinar
que o Magistrado de origem profira outra.

Ante o exposto,
mas concedo, de
nego provimento ao agravo regimental
ofício, ordem de
para declarar a nulidade da sentença de pronúncia e
habeas corpus
determinar que o Magistrado de origem profira nova decisão.
Documento eletrônico VDA54151801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:17:00
Código de Controle do Documento: 105f5950-27bf-4f07-ba7f-6ef74915058b

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54151801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/02/2026 20:17:00
Código de Controle do Documento: 105f5950-27bf-4f07-ba7f-6ef74915058b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0332585-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.039.534 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03023381720178050274 3023381720178050274
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LINDOMAR DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: DERNEVALDO MOREIRA PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LINDOMAR DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro negando provimento ao
agravo regimental, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Og Fernandes. Aguardam os Srs.
Ministros Carlos Pires Brandão e Rogerio Schietti Cruz. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5426054499112901220;0@
2025/0332585-3 - AREsp 3039534 Petição : 2025/0101759-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:35
Código de Controle do Documento: 0CCFAE04-C6DC-429C-904B-6DE50DBADFF4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039534 - BA (2025/0332585-
3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LINDOMAR DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
VOTO-VISTA
O eminente Ministro relator,
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, ao analisar o presente agravo regimental,
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental,
mantendo a decisão por ele proferida que conheceu do agravo e não conheceu do
recurso especial.
No caso, Sua Excelência entendeu que incidiriam no caso os óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Na petição de agravo regimental, o agravante defendeu que os óbices
sumulares não seriam aplicáveis ao caso, requerendo a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
Analisando os autos, observo que, nas razões do recurso especial, foi
indicada a ocorrência de violação dos arts. 414,
, do Código de Processo
caput
Penal e 121, § 2o, I e IV, do Código Penal.
O recorrente sustenta que deveria ser impronunciado, pois não há nos
autos provas suficientes para lhe atribuir a autoria delitiva.
Defende, também, que se faz necessário o afastamento das
qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa
das vítimas.

De fato, o provimento dos pedidos formulados no recurso especial no
sentido de impronunciar o agravante ou afastar as qualificadoras demandaria um
amplo revolvimento fático-probatório, o que não é possível em recurso especial
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido (grifei):
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra
simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a
certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413
do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de
participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo
Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
Precedentes.
2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem
e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora
agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório
dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face
do óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem
ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes.
4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras
reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das
provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.063.501/GO,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2022,
19/9/2022.
Dessa forma, acompanho o voto do eminente relator e entendo que não
é possível o conhecimento do recurso especial.
Contudo, observo a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a justificar a
concessão, de ofício, da ordem de
.
habeas corpus

O
do Código de Processo Penal determina que o juiz deverá
art. 413
pronunciar o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria.
É verdade que o magistrado pronunciante deve se abster de utilizar
termos que demonstrem certeza quanto à culpa do réu, a fim de evitar
indevidamente influenciar os jurados, mas, ainda assim, a sentença de pronúncia
deve estar fundamentada.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se,
tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não
demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, mas é
importante que a decisão seja fundamentada.
Entretanto, no caso em análise, a sentença de pronúncia expôs
a materialidade e a presença dos indícios da autoria delitiva nos seguintes termos
(fl. 382):
No presente caso, subsistem indícios da materialidade do crime,
notadamente em razão do laudo de exame cadavérico da vítima
William Cruz Andrade (constante às fls. 192/192 dos autos do
processo no 0503181-32.2016.8.05.0274), da guia para exame
cadavérico da vítima Evanilson de Jesus Silva, dos laudos
periciais do local do crime e da balística.
A autoria, posto negada pelo Réu, encontra indícios suficientes na
prova dos autos. Nesse sentido, em linhas gerais, foram as
contradições entre as declarações prestadas pelo Réu, dos
depoimentos e dos elementos de prova do arcabouço processual.
Da leitura do excerto transcrito, concluo pela ocorrência de violação do
disposto no
do CPP, por ausência de fundamentação, especialmente no
art. 413
que se refere à presença dos indícios de autoria.
A sentença menciona, de maneira genérica, a presença de indícios de
autoria com fundamento nos depoimentos e demais elementos de prova do
arcabouço processual, mas nem sequer especifica quais seriam esses elementos
ou o teor dos depoimentos, portanto, a exposição mínima desses elementos é
necessária para fundamentar a decisão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não
há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos
elementos de prova constantes dos autos para indicar a autoria e os indícios de
materialidade.
Confira-se (destaquei):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE
LINGUAGEM. PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se
alegava excesso de linguagem na pronúncia do agravante pela
prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e
IV, combinado com
ambos do Código Penal.
art. 29,
2. O Tribunal de origem afastou o reconhecimento de excesso de
linguagem na decisão de pronúncia, considerando que os trechos
indicados pela defesa como viciados eram transcrições de
depoimentos de testemunhas e que a decisão apenas apontou
provas que indicam a materialidade delitiva e indícios de autoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso
de linguagem na pronúncia que poderia influenciar o julgamento
do Tribunal do Júri, em violação ao
§ 1o, do Código de
art. 413,
Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da
materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria,
sem antecipar o julgamento do Tribunal do Júri.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que não há excesso de linguagem quando o magistrado se
refere às provas constantes dos autos para indicar a
materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de
autoria.
6. No caso, a pronúncia não ultrapassou os limites legais,
pois apenas mencionou as provas colhidas, sem usurpar a
competência do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia deve limitar-se à indicação da
materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, sem
antecipar o julgamento do Tribunal do Júri. 2. Não há excesso de
linguagem quando o magistrado apenas se refere às provas
constantes dos autos".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1o; CF/1988,
o, XXXVIII, "d"; CF/1988,
IX. Jurisprudência relevante
art. 5
art. 93,
citada: STJ, AgRg no HC 852.487/SE, Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em 10.09.2024; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.586.489/SP,
em 13.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.429.189/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024.
(AgRg no RHC n. 189.384/PA, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.
Nesse sentido, entendo que a sentença de pronúncia é nula por
ausência de fundamentação. Ainda assim, não é possível atender ao pleito
defensivo de impronunciar o agravante, pois, para tanto, seria necessário o amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório. Assim, deve ser concedida a ordem de
para declarar a nulidade da pronúncia e determinar que o
habeas corpus
Magistrado de origem profira outra.
Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator e nego
, mas
provimento ao agravo regimental
concedo, de ofício, a ordem de
para declarar a nulidade da sentença de pronúncia e determinar
habeas corpus
que o Magistrado de origem profira nova decisão.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0332585-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.039.534 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03023381720178050274 3023381720178050274
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LINDOMAR DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: DERNEVALDO MOREIRA PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LINDOMAR DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
negando provimento ao agravo regimental, mas concedendo a ordem, de ofício,
acompanhado pelos Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz, e da reconsideração de voto do Sr. Ministro Relator no mesmo sentido, a
Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mas concedeu a
ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054499112901220;0@
2025/0332585-3 - AREsp 3039534 Petição : 2025/0101759-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:27
Código de Controle do Documento: 237A951E-819F-4FBD-AE7A-D9B3CEBD2A80